Tribunal: STJ
Processo: 0129555-33.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2578265 - RJ (2024/0058747-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
EDUARDO BARBOSA LEÃO FILHO - SP357170
VIVIAN GONÇALVES DE ARAUJO - SP425527
AGRAVADO
: PROVIDER
SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA
(EM
RECUPERACAO JUDICIAL) - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
OUTRO(S)
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
NATHÁLIA PAZ SIMÕES - PE027934
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SUSPENSÃO DOS PROCESSOS.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É cabível a continuidade da tramitação dos processos movidos contra a
recuperanda apenas às ações que demandam quantia ilíquida. Precedente.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47720040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:28
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: c5cf7792-cb5a-4d27-bf67-9612f74e18bb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2578265 - RJ (2024/0058747-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
EDUARDO BARBOSA LEÃO FILHO - SP357170
VIVIAN GONÇALVES DE ARAUJO - SP425527
AGRAVADO
: PROVIDER
SOLUCOES
TECNOLOGICAS
LTDA
(EM
RECUPERACAO JUDICIAL) - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
OUTRO(S)
ADVOGADOS
: CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
NATHÁLIA PAZ SIMÕES - PE027934
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
SUSPENSÃO DOS PROCESSOS.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. É cabível a continuidade da tramitação dos processos movidos contra a
recuperanda apenas às ações que demandam quantia ilíquida. Precedente.
3. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.
A. contra a decisão que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro assim ementado:

"APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES. AÇÃO DE REGRESSO. RÉ EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COBRANÇA DE CRÉDITO DECORRENTE DO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS. FATO GERADOR QUE
ANTECEDE O PEDIDO DE RECUPERAÇÃO, O QUE CONDUZ À SUA
SUBMISSÃO
AOS
EFEITOS
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SE PROMOVER A COBRANÇA PELO MEIO
DEFLAGRADO, HAVENDO PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PARA TANTO,
QUAL SEJA A HABILITAÇÃO, PREVISTA NO ART. 10 DA LEI 11.101/05.
INTERESSE PROCESSUAL AUSENTE. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE
IMPÕE. DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO E PROVIMENTO DO SEGUNDO
RECURSO" (e-STJ fl. 4.563).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos, sem efeitos
infringentes (e-STJ fl. 4.775).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA47297584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:13
Código de Controle do Documento: e10d97c8-98ff-4667-ab24-8fb3d6edd4b4

(i) art. 1.022, II, do CPC por omissão quanto à aplicabilidade do § 1o do art.
6o da Lei no 11.101/2005 ao caso concreto, e
(ii) art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005 por defender que as ações que
demandam quantias ilíquidas deveriam prosseguir nos seus respectivos juízos.
Após as contrarrazões (fls. 4.823/4.840 e-STJ), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao
juízo competente, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...) a existência do crédito está diretamente ligada à relação
jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, pois é com base nela
que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir o crédito.
Para o relator, essa orientação é confirmada pelo artigo 6o,
parágrafo 3o, da Lei 11.101/2005, que permite aos juízes que conduzem
ações relativas a quantias ilíquidas ou de natureza trabalhista determinar a
reserva do valor que estimarem devido na recuperação judicial ou falência.
(...)
Nas hipóteses em que o crédito se submete aos efeitos da
recuperação judicial, o credor não incluído no quadro geral de credores pode
optar por utilizar a habilitação retardatária ou aguardar o término da
recuperação para prosseguir com a execução individual de seu crédito" (e-
STJ fls. 4.778/4.780).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
Documento eletrônico VDA47297584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:13
Código de Controle do Documento: e10d97c8-98ff-4667-ab24-8fb3d6edd4b4

3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não
tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, relator Ministro Marco Buzzi,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
13/2/2023
16/2/2023

No que diz respeito à aplicação do art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005, o
aresto combatido encontra-se alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que autoriza a continuidade da tramitação dos processos movidos contra a
recuperanda apenas às ações que demandam quantia ilíquida. Assim, não se aplica ao
caso, em que ajuizada ação de regresso.
A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE
CRÉDITO. APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO RECUPERACIONAL. PROVA
PERICIAL. PRODUÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 6o, § 1o, DA LEI 11.101
/2005. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA DOS AUTOS DIVERSA DA
PREVISTA NA NORMA. EXECUÇÕES EM FACE DA RECUPERANDA.
SUSPENSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Impugnação de crédito apresentada em
. Recurso especial
29/11/2017
interposto em
. Autos conclusos ao Relator em
.
3/2/2020
1/6/2023
2. O propósito recursal consiste em definir o juízo competente para apurar
crédito habilitado na recuperação judicial da devedora, mas sobre o qual
existe controvérsia instaurada no âmbito de execuções individuais.
3. A interpretação conjunta das normas dos artigos 8o, 13 e 15 da Lei 11.01
/05 conduz às conclusões (i) de que compete ao juízo da recuperação judicial
a apreciação da impugnação de crédito apresentada pela devedora e (ii) que
não há qualquer impedimento legal à produção de prova pericial no curso de
tal incidente.
4. Dispõe o art. 6o, II, da Lei 11.101/05 que o deferimento do processamento
da recuperação judicial implica suspensão das execuções ajuizadas contra o
devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário,
relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial.
5. A regra do art. 6o, § 1o, da Lei 11.101/05, que autoriza a continuidade da
tramitação dos processos movidos contra a recuperanda, é de aplicação
restrita (conforme enunciado expressamente pela própria norma) às ações
que demandam quantia ilíquida. Não se aplica, portanto, aos processos de
execução, haja vista que a liquidez é um de seus pressupostos (art. 786 do
CPC/15).
Documento eletrônico VDA47297584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:13
Código de Controle do Documento: e10d97c8-98ff-4667-ab24-8fb3d6edd4b4

6. Recurso especial não provido" (REsp no 2.055.190/BA, relatora Ministra
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
13/8/2024
).
21/8/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
dez
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (
por
15
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de
% (
quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47297584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:13
Código de Controle do Documento: e10d97c8-98ff-4667-ab24-8fb3d6edd4b4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.578.265 / RJ
Número Registro: 2024/0058747-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01295553320218190001 202324512113
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
ADVOGADOS : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - RJ095502
EDUARDO BARBOSA LEÃO FILHO - SP357170
VIVIAN GONÇALVES DE ARAUJO - SP425527
AGRAVADO
: PROVIDER SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA (EM
RECUPERACAO JUDICIAL) - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E
OUTRO(S)
ADVOGADOS : CARLOS GUSTAVO RODRIGUES DE MATOS - PE017380
NATHÁLIA PAZ SIMÕES - PE027934
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
TERMO
Documento eletrônico VDA47706466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:32:20
Código de Controle do Documento: b74465fc-0888-463f-8640-a27b6e94be19

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:32:20
Código de Controle do Documento: b74465fc-0888-463f-8640-a27b6e94be19